Tribunal: TJDFT
Processo: 0015039-53.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS. VERÃO. COLLOR I E COLLOR II. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
1. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP)
2. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
2.1. Consoante jurisprudência consolidada, a instituição financeira deve ressarcir os poupadores pela supressão de expurgos inflacionários apurados entre a diferença do IPC e a correção aplicada de acordo com os Planos Econômicos Verão (fevereiro de 1989 - 10,14%), Collor I (março de 1990 - 84,32%) e Collor II ( janeiro de 1991 -13,69%, fevereiro de 1991 - 21,87%) para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária, o que se constata na hipótese em apreço.
3. Recurso de apelação improvido.